Tribunal: TJES
Processo: 5004637-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004637-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE MEDICI TOSCANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.

OMISS
ÃO
.
INEXISTENTE.

REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no art. 1.022 do
CPC
, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
Ao exame
do acórdão

vergastado
, constata-se
a ausência dos
vícios apontados pela
parte
embargante a justificar o acolhimento do presente recurso,
sendo certo
que os propósitos de rediscussão da matéria analisada e de modificação do resultado do julgamento não se compatibilizam com a natureza integrativa dos
aclaratórios
.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5004637-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE MEDICI TOSCANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, FERNANDA HELENA ZANOTTI ANTONIO RAPOSO - ES6768-E

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5004637
-
07
.20
2
3
.8.08.00
00

EMBARG
ANTE
:
F
ELIPE MEDICE TOSCANO

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pel
a defesa
e
m face d
e acórdão
(ID
6744320
)
, que, à unanimidade
de votos
,
n
egou
provimento
ao
agravo em execução penal e afastou a aplicação do indulto natalino.

Em
suas
razões
(ID 6740267)
,
a defesa
aduz haver omiss
ão no julgado,
por
considerar
que “os dados utilizados pelo julgador para sustentar sua posição estão equivocados”.

Em c
ontrarrazões (ID
6897753
), o
Parquet

opina

pelo desprovimento do recurso.

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:
“(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie,
não existe mácula n
o
acórdão impugnado,
já
que as matérias arguidas
em sede de
agravo em execução penal foram
devidamente
enfrentadas.
Veja-
se
:

“
(...) Da análise dos autos,
entendo
que a irresignação não merece
prosperar.

Como visto, a defesa almeja a
concessão do
i
ndulto
previsto
no
D
ecreto Presidencial
nº 11.302/
2022,
com base apenas
em
uma das condenações do
agravante
,
referente aos autos tombados sob o nº
0002921-94.2019.8.08.0024
,
pelo cometimento d
o crime de lavagem de dinheiro,
no qual
foi condenado
à
pena de
04
(quatro)
anos e 08
(oito)
meses
de reclusão
.

A defesa
entende que, embora o crime de lavagem de dinheiro esteja presente no rol que veda a concessão do benefício, o tempo de prisão cumprido em razão da prática deste delito
viabiliza
ria
o reconhecimento do indulto a partir de 19/07/2023.

No caso
,
entretanto,
o agravante ostenta mais de uma condenação pela prática de crimes de estelionato e su
as
Guias de Execução Penal totalizam 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias
,
sendo certo que o
art.
11
do Decreto
Presidencial
em comento

exige
que

todas as
infrações se
jam
somadas
ou
unif
i
cadas
até o dia 25/12/2022
,
para fins de cálculo do benefício.

Por sua vez, a redação do parágrafo único do art. 5º é clara no sentido de que a consideração individual das sanções só deve ocorrer na hipótese de concurso de crimes,
não sendo este o caso dos autos.

Outrossim
,
o
indulto concedido nos termos do Decreto nº 11.302/22 não abrange os crimes previstos na Lei nº 9.613/98 (art. 7º, III,
b
),
e, ainda que assim não fosse,
a redação do parágrafo único do art. 11
do referido decreto
veda a concessão da benesse ao
delito
considerado não impeditivo,
enquanto
o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo,
que deve ocorrer até a data l
imite
de
25/12/2022
, o que
também
não
se deu
na espécie.

(...)”

Dito isto,
ainda que se trate de
hipótese de
concurso de crimes,
este Tribunal de Justiça
defende o entendimento de que n
ão tendo o agravante cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos
na data limite prevista no decreto
(25/12/2022)
, não rest
am
preenchidos os requisitos para a concessão do indulto natalino.

E, na espécie,
o tempo de prisão cumprido
pel
a prática
de
lavagem de dinheiro
(crime impeditivo),
viabiliza
ria o reconhecimento do indulto a partir de
19/
07/
2023
.

Vejamos:

AGRAVO A EXECUÇÃO. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO Nº 11302/2022. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dentre os crimes praticados pelo agravante há dois que se encontram na lista impeditiva de concessão da benesse natalina trazida pelo
art.
7º, II e VI do Decreto n.º 11.302/2022. 2. Não tendo o agravante cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto, restando-lhe 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade, não restou preenchidos os requisitos para a concessão do indulto natalino. 3. Ainda que não exista concurso de crimes, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas nos termos do artigo 11. 4. Recurso não provido.
(TJES, Agravo em execução
nº
5008314-45.2023.8.08.0000
,
2
ª Câmara Criminal,
Relator: Des.
Willian Silva
,
Julgado em 2
4
/
08
/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO

BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que ‘será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.’ 2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: ‘para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.’ 3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que ‘não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.’ 4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: ‘os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n
º
8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;’ 5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 14 da Lei 10.826/03, o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 157, §2°, II, do Código Penal), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo em execução
nº
5008492-91.2023.8.08.0000
,
1
ª Câmara Criminal,
Relator
a
: Des.
Rachel Durão Correia Lima
,
Julgado em
11
/
09
/2023)

Portanto, a
o exame
do acórdão

vergastado
, constata-se
a ausência dos
vícios apontados pela parte embargante a justificar o acolhimento do presente recurso,
sendo certo
que os propósitos de rediscussão da matéria analisada e de modificação do resultado do julgamento não se compatibilizam com a natureza integrativa dos
aclaratórios
.

Diante do exposto, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3,
J
uspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)